Tribunal: TJSP
Processo: 2238591-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Acórdão que julgou procedente a ação, com efeitos ex tunc, ressalvados valores recebidos de boa-fé. Alegação de perda do objeto, em razão da alteração das normas constitucionais que serviram de parâmetro para a ação, dadas as reformas federal e estadual da previdência. Parâmetro do controle tomado que independeu da regra do artigo

Ementa:
Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Acórdão que julgou procedente a ação, com efeitos ex tunc, ressalvados valores recebidos de boa-fé. Alegação de perda do objeto, em razão da alteração das normas constitucionais que serviram de parâmetro para a ação, dadas as reformas federal e estadual da previdência. Parâmetro do controle tomado que independeu da regra do artigo 133 da Constituição do Estado, revogada pela Emenda Estadual 49/2020, ademais que ressalvou, ao fazê-lo, o direito à incorporação que então se houvesse aperfeiçoado. Consideração, ainda, e de toda forma, do princípio da contemporaneidade em relação ao parâmetro de controle. Precedentes da Suprema Corte. Alegação, de resto, de contradição no decisum, no sentido de que possível a incorporação mesmo na hipótese de exercício de mandado eletivo. Questão expressamente analisada e afastada no acórdão, inclusive com remissão a precedentes dos Tribunais Superiores e deste Órgão Especial. Vício incorrido. Real inconformismo. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explicita alusão a dispositivo de lei. Fatos subjacentes suficientemente esclarecidos. Embargos rejeitados.